Tribunal: TJDFT
Processo: 0711149-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de diversos delitos como estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação e uso de documentos, receptação qualificada e crimes contra a ordem tributária. Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva dos corréus. Situação fática-processual diversa. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Causa complexa, com multiplicidade de acusados (12 réus). Súmula n. 52 do STJ. Constrangimento ilegal não evidenciado. Habeas corpus parcialmente admitido. Denegada a ordem, na parte admitida.